Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702760-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: A. C. T. F., T. T. F. REPRESENTANTE LEGAL: INACIO PAULO FURLANI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a edição da Resolução Normativa no 541/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS que excluiu a limitação das sessões de psicoterapia e fonoaudiologia. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 5 de agosto de 2022 10:33:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador